Tribunal: TJMT
Processo: 1072886-28.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1072886-28.2022.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: OI S.A.
Recorrido: JONATAN ALVES DA SILVA.
Data do Julgamento: 20/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
2- A suspensão da linha telefônica e internet sem aviso prévio e sem inadimplência, configurada a falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
3- Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4- Entendo que a obrigação de fazer deve ser mantida, isso porque, a requerida apesar de alegar a impossibilidade de cumprir a obrigação, não pediu a conversão em perdas e danos. Assim, entendo que a reclamante poderá, por outras vias, buscar o cumprimento da obrigação que lhe foi garantida, na fase de cumprimento de sentença.
5- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1072886-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONATAN ALVES DA SILVA - CPF: 008.138.551-01 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
SERVIÇO DE TELEFONIA
–
SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
– FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
–
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA

–
DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

–

OBRIGAÇÃO DE FAZER
– MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

2-

A suspensão da linha telefônica e internet sem aviso prévio e sem inadimplência, configurada a falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral,
nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3-

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4-

Entendo que a obrigação de fazer deve ser mantida, isso porque, a requerida apesar de alegar a impossibilidade de cumprir a obrigação, não pediu a conversão em perdas e danos. Assim, entendo que a reclamante poderá, por outras vias, buscar o cumprimento da obrigação que lhe foi garantida, na fase de cumprimento de sentença.

5-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023